Tribunal: TJMT
Processo: 0003432-73.2017.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003432-73.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 265.898.771-49 (APELANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), JEFFERSON LEONE DOS SANTOS LIMA - CPF: 017.259.751-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 265.898.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE LUIZ RODRIGUES DE ARRUDA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERDA E DESPROVEU O RECURSO DE JEFFERSON LEONE DOS SANTOS LIMA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Prescrição reconhecida de ofício em relação a crime de embriaguez ao volante.
nulidade do auto de constatação provisória. Impossibilidade. Laudo definitivo presente nos autos. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos de policiais como prova válida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto p
elo acusado
contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Sustenta o recorrente a nulidade do auto de constatação provisória da substância entorpecente, a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia envolve:

(i) a validade do auto de constatação provisória como prova de materialidade do crime de tráfico de drogas;

(
ii
) a suficiência do conjunto probatório para a condenação, considerando os depoimentos dos policiais e testemunhas
e a possibilidade de absolvição com base no princípio do "in dubio pro reo;

(
i
ii
) a eventual isenção de custas processuais;

(
i
v
) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do codenunciado
quanto ao crime de embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

3
. O auto de constatação provisória tem caráter meramente informativo e foi devidamente suprido pelo laudo definitivo de exame toxicológico, elaborado por perito oficial, confirmando a materialidade do crime.

4
. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante foram coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, configurando prova idônea para a condenação, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (Enunciado n. 8).

5
. Não há dúvidas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a
apreensão da substância entorpecente, os valores encontrados na residência do réu e o relato das testemunhas, inclusive do próprio adquirente da droga.

6
. Em relação ao crime de embriaguez ao volante
do codenunciado
, restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade.

7
. O pedido de isenção de custas não prospera, uma vez que a imposição decorre de expressa previsão legal, não havendo comprovação de incapacidade econômica irreversível do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. O laudo de constatação provisória não constitui prova exclusiva da materialidade do delito de tráfico de drogas
.

2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos para fundamentar a condenação criminal.

3.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário da própria condenação, nos termos do art. 804 do CPP, sendo,
impossível a isenção
, ainda
que beneficiário
da Justiça Gratuita

4
. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser declarado de ofício, extinguindo-se a punibilidade do acusado quando decorrido o prazo legal sem interrupções válidas."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
107, IV; 109, VI; 110, § 1o; CPP, art. 564, III, “b”; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 541737 QO, Rel. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/09/2019;

AgRg
no RHC n. 147.427/AL, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. em 9/8/2022; TJMT
N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 09/12/2020
; N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Leone
d
os Santos Lima
,

contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara Única Criminal da Comarca de
Arenápolis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0003432-73.2017.8.11.0026
, conden
ando
-o

pela prática do crime de tráfico de drogas (
arts
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado
,

e

ao pagamento de 500
(
quinhentos
) dias-multa
, fixados na fração de 1/
30
(um
trigésimo
) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Além disso,
a citada decisão
condenou
Luiz Rodrigues
d
e Arruda
pelo cometimento do crime previsto no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto,
e multa de 10 (dez) dias, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, a qual foi substituída por
um restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 45, §1.o, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais.
E determinou, ainda,
a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data do trânsito em julgado da sentença.

O
apelante

Jefferson Leone dos Santos Lima
,
na
peça recursal

que está
no ID
153919732
,
postula
:
inicialmente
, (
i)
a nulidade
do auto de constatação,
“por falta das fórmulas ou termos do exame pericial e, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, (art. 564, III, “b”, IV, do CPP).”
, devendo o citado documento ser desentranhado dos autos por ser prova ilícita.
E,

em seguida
,
requer:
(
ii
)

absolvição
,

com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, em homenagem ao
p
rincípio do “in dubio pro reo”
e

(
iii
)

isenção das custas processuai
s.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
249090174
,

postula o
des
provimento
d
o vertente
recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
256502675
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

De proêmio, observa-se que no caso em comento ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime
previsto no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro
pelo qual
o acusado

Luiz Rodrigues
d
e Arruda

foi condenado. De fato, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em
relação ao
s
fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator
: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Por outro viés, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Por conseguinte
, como na hipótese, o
réu
foi condenado à
pena de
6
(
meses
) meses de detenção pelo cometimento do crime de
c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, o qual sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal), nos termos do art. 119 do Código Penal deve haver a extinção da punibilidade da pena imposta ao
acusado
Luiz Rodrigues
d
e Arruda
.

Nesse contexto, como o recebimento da denúncia se deu em
22 de novembro
de 2017
(ID
232375274
– p.
55
) e a sentença condenatória foi prolatada no dia
14 de julho de

2023
(ID
232378168
), com a interposição de recurso apenas pela defesa, desde o recebimento da denúncia até a prolação do aludido
decisum
decorreram mais de 3 (três) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Logo, não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado
ao acusado
L
uiz
, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória – que embora não esteja certificada nestes autos, ocorreu posteriormente a prolação da sentença
–, nada mais havendo a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e
extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.

(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020).

Destacamos

Posto isso,
de
ofício
,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Luiz Rodrigues de Arruda
, para declarar
extinta a punibilidade
em relação ao crime de
c
onduzir veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
(art. 306 do Código e Trânsito Brasileiro.
)

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
232375273
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

Consta que no dia 03 de agosto de 2017, por volta das 13h25min, neste município e comarca de Arenápolis/MT, o denunciado JEFFERSON LEONE DOS SANTOS LIMA, Vulgo “JEJÉ”, vendeu, 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida popularmente como pasta base de cocaína ao Sr. Luiz Rodrigues de Arruda, conforme B.O. (fls. 04/06), auto de constatação provisória preliminar de natureza de entorpecente (fl. 14), termo de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de constatação de entorpecente (fls. 53/55), assim agindo sem
autori

zação
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02

Consta que no dia 03 de agosto de 2017, por volta das 13h25min, neste município e comarca de Arenápolis/MT, o denunciado LUIZ RODRIGUES DE ARRUDA, conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, e, ao ser abordado, verificou que o mesmo guardava, 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida popularmente como pasta base de cocaína, para consumo pessoal, sem autorização ou em
desa
cordo com determinação legal, devidamente demonstrada pelo depoimento teste
munhal
, Boletim de Ocorrência de fls. 04/06, auto de constatação provisória
prelimi

nar
de natureza de entorpecente (fl. 14), termo de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de constatação de entorpecente (fls. 53/55), do incluso Inquérito Policial.

DESCRIÇÃO DOS FATOS: Extrai-se dos autos que, na data epígrafe,
a guarnição da polícia militar receberam
informações que Jefferson, vulgo “
Jejé
” iria entregar
entorpecen

tes
próximo a agência dos correios. De posse das informações, os policiais deslocaram até o local, onde realizaram campana nas imediações, onde puderam visualizar o momento em que
Jejé
chegou em uma
bros
de cor preta e encostou ao lado do veículo corsa
classic
de cor cinza, passando uma embalagem pela janela do veículo. Tendo realizado essas observações, realizaram o acompanhamento do veículo corsa, abordando-o na Avenida Castelo Branco e que no momento da abordagem, o condutor do veículo, Sr. Luiz fora encontrado com uma latinha de cerveja no meio das pernas e estando visivelmente embriagado, com os olhos ver
melhos
, fala arrastada, desequilíbrio e forte odor etílico. Informaram também, que ao ser realizado revista pessoal no mesmo, fora encontrado no bolso de sua camisa, 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida popularmente como pasta base de cocaína,
tendo
o mesmo
confirmado que a droga lhe foi entregue por
Jejé
. Assim, foi realizado a prisão do condutor do veículo e encaminhado
a
delegacia de polícia para os procedi mentos necessários. Em continuação, diante da situação de flagrante, se deslocaram até a residência de “
Jejé
”, tendo
o mesmo
sido encontrado no local,
aonde
foram realizadas buscas no interior da residência, sendo localizado R$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte cinco reais) em cédulas diversas, sendo que R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) estava no bolso de seu short, parte embaixo do colchão e outra parte em uma vasilha dentro do guarda-roupa, acompanhado de 06 (seis) cheques de diversos valores.

Sendo assim, foi dado voz de prisão a “
Jejé
” e
o mesmo
foi
condu

zido
até a delegacia de polícia juntamente com a motocicleta
bros
de cor preta. Em seu interrogatório, Luiz confirmou ter comprado as drogas em poder de
Jejé
, e disse tê-lo feito outras vezes. Ele também confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir (fls.17/19). [...]

Inicialmente, a defesa do apelante Jeferson

assevera

que
“
resta patente no presente caso, que o Laudo Preliminar de Constatação, acostado no Caderno Investigatório, foi lavrado por dois peritos não oficiais, (Investigadores MARCELOS PRESTES DOS SANTOS E ANDRÉ SOARES BESERRA), os quais tiveram participação direta na diligência que culminou na prisão em flagrante do Denunciado Jefferson e na apreensão da suposta substância descrita no Auto de Constatação Provisória de Entorpecente, juntado aos autos.”

Em razão disso, alega que os dois investigadores são impedidos de exerce
r

a
análise pericial,
“por razões de indignidade, incompatibilidade e de incapacidade.”
,
motivo pelo qual, postula que o desentranhamento do auto de constatação

O
supracitado
pleito
será analisado junto com o pedido de absolvição, porque além de serem dependentes, a defesa abordou ambos conjuntamente e ao final requereu apenas a absolvição e a isenção ao pagamento das custas processuais.

Seguindo essa ordem de ideia, faz-se imperioso salientar que
o
laudo de constatação deve ser realizado
apenas

para efeito
da lavratura do auto de prisão em flagrante
. Realmente, o referido documento é útil apenas para

validação de um ato da esfera administrativa, não sendo suficiente, por si só, para fundamentar decisões judiciais
. Ou seja, nos limites do juízo de possibilidade que ali se realiza, o laudo de constatação provisório, que se limita a descrever a natureza (aparência) e quantidade da
droga, somente deve servir para
ser lavrado o auto de prisão em flagrante
, e no máximo para o indiciamento do acusado, por também ser este um ato da esfera administrativa
.

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“O
laudo preliminar de constatação de substância entorpecente
demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal, tendo, por isso
, caráter meramente informativo
. (HC 361.750/TO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
15/9/2016).”

(
AgRg
no RHC n. 147.427/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)

E como se não bastasse
,

no presente caderno processual
tem
o
Laudo
n.
600.2.04.2017.011302-01
(
ID
232375273
– p. 60/62
)
, assinado pelo perito criminal
Thiago Ferreira Gasparino da Silva
,
o qual
atestou
que
“Amostras das duas porções foram submetidas à reação preliminar para detecção de cocaína com Tiocianato de Cobalto 11,após diluição em Ácido Clorídrico, apresentando resultado POSITIVO, indicativo da presença de COCA
Í
NA, que é s
ub
stância entorpecente de uso proscrito no país, podendo causar dependência física
e/ou
psíquica. de acordo com a portaria nO344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei n
. 11.343/06.
”

Da mesma forma
,
extrai-se

do Laudo Pericial n.
3.14.2017.38905-01

(ID
232375274
–
p.
9/12
)
, subscrito pelo perito criminal Ewerton Ferreira Barros, que as duas porções apreendidas na posse do apelante Jeferson
“apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína.
”
.

Desse modo, o pedido da defesa do recorrente não possuí utilidade prática, pois, existe no presente processo o laudo definitivo e a materialidade
da infração penal
descrita na denúncia está suficientemente demonstrada
pelos seguinte documentos:
auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
232375273
-
p.
5
);
boletim de ocorrência (ID
232375273
– p. 7/9);

termo de exibição e
apreensão
(ID
232375273
– p. 14
)
;

Laudo
n.
600.2.04.2017.011302-01
(ID
232375273
– p. 60/62 e
Laudo Pericial n.
3.14.2017.38905-01
(ID
232375274
–
p.
9/12
)
que apresentou resultado positivo para a presença d
e
cocaína;
bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
a despeito de
o
apelante ter negado a prática do comércio malsão
e a defesa ter afirmado que a
declaração inserida na escritura pública
é
prova suficiente para a absolvição
recorrente Jefferson
,
não restam dúvidas que
a sentença não merece reparos
, uma vez que atuação
do recorrente
na empreitada criminosa
sob apuração
ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais
militares
condutores do flagrante
, aliado às declarações extrajudiciais da testemunha
Luiz Rodrigues de Arruda
.

Com efeito,
o investigador de polícia Marcelo Prestes dos Santos,
confirmou a versão narrada em sede administrativa,

relatando
como ocorreram os fatos e
afirmando

que o recorrente realmente cometeu o crime em discussão, conforme se infere do seguinte trecho do depoimento extraído da sentença:

[...] “Promotor: O senhor se recorda da abordagem neles no carro... de como é que foi? Você se lembra desse episódio? Dessa investigação?
Marcelo: Sim, senhor. Na data dos fatos,
a gente fazia uma operação de interceptação telefônica através do núcleo de inteligência da polícia civil; daí recebemos a informação que o Luiz iria comprar drogas do vulgo “
Jejé
” ali na frente do correio de Arenápolis. A gente se deslocou até o local, fizemos uma campana no local e visualizamos o momento em que o “
Jejé
” chegou em uma motocicleta, uma Bros preta e o Luiz chegou em um veículo corsa; daí então o
Jejé
encostou do lado dele e passou a droga para o Luiz
. A gente então fez o acompanhamento do Luiz, conseguindo abordar ele logo após umas três quadras depois desse fato e encontramos uma porção de
substancia
de pasta base de cocaína no bolso do Luiz, e no momento da abordagem a gente verificou que ele estava embriagado
; estava com forte odor etílico, fala enrolada, dificuldade de equilíbrio e aí a gente deu voz de prisão para ele por embriaguez ao volante também.
Logo em seguida, continuando a
diligencia
, a gente se deslocou até a residência do “
Jejé
”, fizemos busca na residência dele e localizamos uma quantidade em dinheiro e alguns cheques
. Não foi localizado droga na residência. Também fizemos outra diligência no sítio dele e nesse sítio não foi localizado nenhum tipo de
substancia
ilícita.
Promotor: Consta também no depoimento que o Luiz falou que comprou a droga do “
Jejé
”, né? Marcelo: Sim, senhor. Ele relatou que realmente tinha comprado a droga do “
Jejé
”
. Promotor: Você se recorda se gravaram ele confessando... alguma coisa assim? Marcelo: No interrogatório dele, o senhor fala? Promotor: Isso, do Luiz especificamente.
Marcelo: No momento do interrogatório dele eu não estava presente.
No momento da abordagem ele confessou que realmente tinha comprado a droga do “
Jejé
”, mas no momento do interrogatório eu sei que ele falou, por isso que levou no dia, mas eu não me recordo se foi gravado
. Promotor: E essa interceptação... foi feita com autorização judicial, tudo certinho? Marcelo: Sim, senhor. Tudo dentro nos conforme, com autorização judicial. Promotor: O alvo era o “
Jejé
” já? Já tinha suspeita que ele era traficante ou foi por meio de outra pessoa que mencionou ele? Marcelo: Sim, a gente deu início em uma operação com algumas pessoas, aí nesse meio ele foi inserido também na operação, e a gente já tinha informações também que ele traficava na cidade. Aí quando a gente iniciou as interceptações ele apareceu como alvo também e a gente
inseriu ele
. Promotor: Ok, muito obrigado Marcelo. Defesa: Sem perguntas, excelência.”
[...]

Destacamos
.

Da mesma forma, a
o ser ouvido em juízo,
Willyan
Rodrigo de Souza Adriano, investigador de polícia, disse que já
existiam
denúncias sobre o fato
do

recorrente
Jefferson estar traficando na região e, no dia dos fatos, estava de campana observando a venda de drogas realizada
por ele.

Em relação à matéria
,
é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Ademais, a
testemunha
Luiz Rodrigues de Arruda, em sede administrativa, confirmou que adquiriu a droga de Jefferson. No entanto, em juízo, apresentou uma versão confusa e contraditória com a nítida intenção de isentar o recorrente. Aliás, ele disse que mentiu na delegacia porque foi coagido, mas, ao ser questionado pelo promotor
,
não souber explicar e acabou afirmando que os policiais não foram violentos em momento algum. E, quando o promotor perguntou se ele foi ao cartório
, ele disse não se lembrar, em total contradição com a escritura juntada aos autos pela defesa.

Além do mais,
embora as testemunhas
Vanusa Cordeiro dos Santos
,
Jocemilde
Nunes da Silva
,
Edvaldo Xavier de Quadros
tenham afirmado que não sabiam que apelante Jefferson traficava, a narrativa delas não afastam
as alegações dos policiais de que presenciaram a venda de drogas realizada pelo acusado Jefferson ao réu Luiz.

Da mesma forma, as testemunhas
Dailton
Rodrigues Costa
e
Valdeci de Jesus
, não trouxeram nenhum elemento relevante para o desenrolar dos fatos em discussão.

Desse modo
, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
o
apelante, ao contrário del
e que apenas negou os fatos em juízo
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, ficando evidenciado,
portanto,
que a droga apreendida
foi realmente comercializada por ele
,
motivo pela qual

deve ser mantida a sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, o apelante pleiteia, de forma genérica, a isenção do pagamento das custas processuais. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Posto isso,
de ofício
,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Luiz Rodrigues de Arruda
, para declarar
extinta
su
a punibilidade
em relação ao crime de
c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306 do Código e Trânsito Brasileiro. E
nego

provimento
ao recurso de
Jefferson Leone dos Santos
Lima
, mantendo
inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025